Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707697-55.2020.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIETA RITA DA SIVA DESPACHO Na petição de ID no 30193672, o recorrente DISTRITO FEDERAL pugna pela extinção do processo, diante da ausência de regularização do pólo ativo da demanda. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, a consequência processual, em fase recursal, para o descumprimento da determinação de regularização da representação da parte é o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (artigo 76, §2o, inciso II, do CPC), cuja competência é do relator do recurso. Retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007